Tribunal: TJPA
Processo: 0801590-11.2024.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801590-11.2024.8.14.0086

APELANTE: SAMUEL GOMES CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DE VALORAÇÕES INIDÔNEAS – REGIME SEMIABERTO – DETRAÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO.

CASO EM EXAME:
Recurso defensivo interposto por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, visando à revisão da dosimetria, à fixação de regime mais brando e à aplicação da detração.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
Validade da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; reflexos dos antecedentes na pena-base; aplicação das atenuantes até o mínimo legal; definição do regime inicial para réu reincidente com reprimenda de 04 anos; competência para apreciação da detração.

RAZÕES DE DECIDIR:
Afastam-se as valorações negativas impostas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, por configurarem indevido bis in idem, mantendo-se apenas os antecedentes como vetor desfavorável. A pena-base é readequada com acréscimo de um sexto, conforme critério usual aplicado em razão de um único vetor negativo. As atenuantes incidem até o limite do mínimo legal, à luz da orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 158) e da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Para réu reincidente, a pena definitiva de 04 anos autoriza a fixação do regime semiaberto, nos termos da Súmula 269 do STJ, não havendo motivação idônea para imposição do regime fechado, em consonância com a Súmula 719 do STF. A análise aprofundada da detração compete ao Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido para readequar a pena e fixar o regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença.

TESE:
É indevida a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime quando fundada em elementos inerentes ao tipo penal; remanescendo apenas um vetor negativo, aplica-se o acréscimo de um sexto na pena-base; para réu reincidente condenado a 04 anos, é juridicamente possível e adequado o regime inicial semiaberto.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES:
Art. 157, caput, do Código Penal; arts. 59, 33, §2º, e 68 do Código Penal; art. 387, §2º, do Código de Processo Penal; Súmula 231 do STJ; Súmula 269 do STJ; Súmula 719 do STF.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
Súmula 17 do TJPA; Tema 158 do STF; Súmula 231 do STJ; Súmula 269 do STJ; Súmula 719 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por SAMUEL GOMES CRUZ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti que, nos autos da ação penal de origem, julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 05 anos de reclusão e 15 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Segundo se extrai da denúncia e da sentença, o réu ingressou na loja “Maju Modas”, situada no centro da cidade, fingindo ser cliente; após escolher alguns produtos, aplicou um golpe de “mata-leão” na vítima Lauriete da Silva Alves, causando-lhe desmaio momentâneo, proferiu ameaças de morte e subtraiu diversos objetos e valores do estabelecimento, fugindo posteriormente, sendo preso ainda no mesmo dia. A autoria e materialidade foram reconhecidas com base na prova testemunhal, nas imagens das câmeras de segurança e na confissão do próprio acusado.

A Defensoria Pública, em suas razões recursais, sustenta que houve equívoco na primeira fase da dosimetria, afirmando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, com valoração indevida da culpabilidade e dos antecedentes. Requer a redução da reprimenda, a fixação de regime inicial mais brando e o reconhecimento da detração penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, nas quais refuta os argumentos defensivos, defendendo que a sentença analisou de forma concreta as circunstâncias judiciais e justificou adequadamente a exasperação da pena-base, pugnando, ao final, pela manutenção integral da condenação.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, sustentando a correção da dosimetria, a adequada fixação do regime fechado e a pertinência de que a detração seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A Defesa dirige sua inconformidade à dosimetria fixada pelo Juízo de origem, afirmando que a pena-base foi majorada sem fundamentação idônea, mediante utilização de elementos inerentes ao próprio tipo penal, pleiteando a fixação do mínimo legal. Postula, ainda, a alteração do regime inicial e que se proceda à detração penal. Superada essa delimitação do objeto recursal, passo ao exame.

Na primeira fase da dosimetria, observo que o Juízo sentenciante atribuiu valoração negativa à culpabilidade sob o fundamento de que o réu teria agido com absoluta intenção de delinquir, ingressando no estabelecimento “se passando por cliente”, evidenciando planejamento prévio. Entretanto, tais circunstâncias não representam acréscimo extraordinário de reprovabilidade, pois se confundem com o próprio dolo típico do crime de roubo, cuja essência reside na subtração mediante violência ou grave ameaça, sendo comum a aproximação dissimulada da vítima. A jurisprudência desta Corte, consubstanciada na Súmula nº 17, impede que elementos inerentes ao tipo penal sejam empregados para exasperar a pena-base. Por isso, afasto a valoração negativa da culpabilidade.

Ainda na primeira fase, o magistrado atribuiu valoração negativa às circunstâncias do crime, mencionando que o réu aplicou golpe de enforcamento que levou a vítima ao desmaio momentâneo. A violência física, contudo, constitui elementar do art. 157, caput, e, para justificar majoração, é necessária demonstração de violência anormal, gratuita ou de intensidade excepcional. No caso, não há notícia de lesões graves, agressões prolongadas ou crueldade desnecessária, tratando-se de violência inserida na própria dinâmica do tipo penal. Também aqui a fundamentação não supera a barreira do bis in idem, impondo-se o afastamento do vetor.

Por outro lado, subsiste de forma legítima a valoração negativa dos antecedentes, haja vista a existência de condenação anterior transitada em julgado, circunstância documentalmente comprovada e apta a influenciar desfavoravelmente a pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Assim, remanescendo apenas um único vetor negativo,
readequo a pena-base
, partindo do mínimo legal de quatro anos de reclusão e aplicando incremento de
um sexto
, critério usualmente adotado por esta Turma para majoração referente a um único vetor desfavorável. Fixo, portanto, a pena-base em
quatro anos e oito meses de reclusão
e
doze dias-multa
.

Na segunda fase
, reconhecidas as atenuantes já admitidas na sentença, especialmente a confissão espontânea e a menoridade relativa, aplico-as observando, contudo, a impossibilidade de reduzir a pena aquém do mínimo legal, em conformidade com a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 158 da Repercussão Geral) e a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, reduzo a pena intermediária até o mínimo abstrato, fixando-a em
quatro anos de reclusão e dez dias-multa
.

Na terceira fase
, inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena intermediária acima indicada.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, considerada a reprimenda ora redimensionada para 04 (quatro) anos de reclusão, e embora o apelante ostente a condição de reincidente, a solução juridicamente adequada é a fixação do regime semiaberto. Isso porque a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça admite expressamente a adoção do regime semiaberto ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos quando favoráveis as circunstâncias judiciais, hipótese que se verifica no presente caso. Tendo sido afastadas as valorações negativas referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime por configurarem indevido bis in idem, não remanescem elementos concretos capazes de justificar a imposição do regime mais gravoso. Ademais, a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal estabelece que a imposição de regime mais severo do que o permitido pela pena aplicada exige motivação idônea, o que não se mostra presente. Assim, o regime inicial adequado, necessário e suficiente ao caso concreto é o
semiaberto
.

Quanto ao pedido de detração, cumpre registrar que, nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, compete ao juiz sentenciante considerar o tempo de prisão cautelar para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Ocorre que o cálculo preciso da custódia cautelar e a aferição de seus reflexos sobre os benefícios executórios demandam exame minucioso, próprio da fase de execução penal. Assim, embora a detração possa ser considerada para fins de progressão ou outros benefícios, a apreciação detalhada deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, ao qual incumbe a fiscalização do cumprimento da reprimenda e a concessão dos benefícios legais pertinentes.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
dou parcial provimento à apelação
, tão somente para readequar a pena-base em razão do afastamento das valorações negativas referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime, fixando a reprimenda definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, bem como para
estabelecer o regime inicial semiaberto
, nos termos da fundamentação. Mantêm-se incólumes os demais termos da sentença, especialmente quanto à impossibilidade de exame aprofundado da detração nesta fase, que deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 24/02/2026